Tribunal: STF
Processo: ARE 1506626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno negado por unanimidade. Multa recursal. Ausência de definição colegiada sobre a matéria. Afastamento da penalidade. Embargos acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual, ao se negar por unanimidade agravo regimental em matéria penal, foi aplicada multa prevista para hipóteses de manifesta inadmissibilidade recursal, pleiteando a parte embargante o afastamento da penalidade.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa decorrente da negativa unânime de agravo interno em processo penal, diante da ausência de deliberação colegiada prévia sobre o tema neste Tribunal.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de definição colegiada sobre a imposição de multa na negativa unânime de agravo interno em matéria penal impõe o afastamento da penalidade, a fim de preservar a segurança jurídica.

    IV. Dispositivo

    4. Embargos acolhidos.